Tribunal: TJSP
Processo: 1011026-26.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a cargo da autora, do que não se desincumbira – pretendida redução dos honorários sucumbenciais – inviabilidade – acertado manejo de equidade – art. 85, §8o, do Código de Processo Civil – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011026-26.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 2/11
Voto n. 8598 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1011026-26.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente - 5a Vara Cível.
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
Juiz de Direito: Fabio Mendes Ferreira.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de energia
elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora,
atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço
público
descargas elétricas
queima de equipamentos em
unidade consumidora resultado, na origem, de improcedência
inconformismo da demandante inconsistência responsabilidade
objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração
do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço prova do fato constitutivo do direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a
cargo da autora, do que não se desincumbira pretendida redução
dos honorários sucumbenciais inviabilidade acertado manejo
de equidade art. 85, §8o, do Código de Processo Civil sentença
preservada
recurso improvido, com majoração da verba
honorária sucumbencial art. 85, §11o, do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Porto
Seguro
Companhia de Seguros Gerais em recurso de apelação extraído
destes autos de ação regressiva, atrelada a reparatória por danos
materiais, que move em face de Energisa Sul Sudeste
Distribuidora de Energia S/A.; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 239/248
que assentou a
improcedência da inaugural
por suficiente à comprovação do
nexo de causalidade entre a queima de equipamentos na unidade
consumidora e a falha na prestação do serviço os laudos
acostados, pericial e de regulação, não bastasse a aplicabilidade,
nestes, das disposições da legislação consumerista, e assim por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 3/11
força da sub-rogação, pontuada, ainda, a responsabilidade
objetiva da suplicada, concessionária de energia elétrica; pede,
na esteira, a reversão do resultado do julgamento, ou,
subsidiariamente, a minoração da verba honorária sucumbencial,
arbitrada em R$2.000,00(dois mil reais).
Recurso tempestivo e preparado (fls.265/266),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.270/283).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízo suportado pela apelante
em decorrência de danos causados em unidade consumidora
segurada em razão, segundo afirma, de distúrbios na rede de
distribuição de energia elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
do pedido, com condenação da demandante ao pagamento das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados em R$2.000,00(dois mil reais), e isso sob o fundamento
de que não comprovado o nexo de causalidade entre as
apontadas avarias e a eventual falha na prestação do serviço,
assim vazando compreensão o i. magistrado "a quo“:
“(...)
antes
de
adentrar
no
mérito
propriamente
dito da celeuma,
imperioso
fixar o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 4/11
jurídico aplicável
à espécie, qual seja, o consumerista.
Isso porque, nos termos do art. 786 do
Código Civil, 'paga a indenização, o segurador sub-roga-se,
nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano'.
Assim, se a relação jurídica entre a concessionária prestadora
do serviço de fornecimento
de
energia
elétrica
e
o
segurado

era
regida
pela
norma
consumerista,
esta continua a irradiar seus efeitos no caso
posto nestes autos, haja vista ter a autora se sub-rogado
nos
direitos do segurado.
[...]
A
incidência

do
Código
de
Defesa
do
Consumidor,
contudo, não implica em automática
inversão do
ônus da prova. Nos termos do art. 6o, VIII, inverte-se
o ônus da
prova quando, 'a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência'.
Ocorre
que,
dos
elementos

probatórios

constantes

dos autos, não é possível inferir nem a verossimilhança

do
alegado
na
inicial
tampouco

a
hipossuficiência
da parte autora.
Ora,
a
autora
é
uma
seguradora

com
atuação em todo o território nacional,
plenamente
firmada no
mercado,
com patrimônio
sólido e está representada
em Juízo
por renomada
banca de advogados.
Por esse prisma, não há
que se falar em hipossuficiência
apta a ensejar a inversão do
ônus probatório,
ao reverso, a autora encontra-se
em pé de
igualdade
com a requerida
no que tange à possibilidade
de
produção
da prova.
De outro lado, não reputo verossímeis
as
alegações
contidas na petição inicial, haja vista a miríade de
motivos que podem ter dado ensejo ao dano suportado
pelos
segurados,

de
modo
que
a
comprovação

do
nexo
de
causalidade
entre o dano e eventual deficiência
na prestação

do serviço pela requerida
competia
mesmo à autora (art. 373,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 5/11
I, CPC), ônus do qual não se desvencilhou,
conforme
se verá
adiante. A pessoa jurídica de direito privado prestadora
de serviço público responde,
independentemente

de culpa, pelos danos que seus agentes causarem
a terceiros

no exercício
de suas atividades
(art. 37, §6o, CF).
A desnecessidade
do elemento
subjetivo
da
responsabilidade,

no
entanto,
não
torna
prescindível

a
demonstração
do nexo de causalidade
entre o defeito da
prestação
do serviço e o dano, sem o qual, não emerge o
dever de indenizar.
Pois bem, na tentativa
de demonstrar
o
liame causal, a autora tratou de carrear à sua inicial o laudo
técnico de fls. 32 em relação aos bens da 1 do segurado.
O laudo, atinente aos eletroeletrônicos
do
Sr. Evandro Carlos Martins da Costa, é imprestável
ao
desiderato
pretendido,
pois é lacônico e impreciso,
atribuindo

o dano a possível oscilação
de energia.
Ademais,
o julgador e destinatário
da prova,
não pode perder de vista a unilateralidade
com a qual os
laudos foram elaborados,
destarte,
sua força probante é
limitada e deve necessariamente
ser complementada.
Com efeito, além da comprovação
do dano,
é preciso perscrutar
a efetiva ocorrência
de perturbações
no
sistema elétrico nos dias e horários alegados
e se tais
intercorrências
tiveram o condão de causá-lo.
Somente em
caso positivo é possível visualizar
o nexo causal.
Nesse
exercício,

é
imperioso

lançar-se

sobre a regulamentação
contida na Resolução
414/2010
da
ANEEL e na respectiva
regulamentação
pelo Módulo 9 do
PRODIST
(Procedimento
de Distribuição
de Energia Elétrica no
Sistema Elétrico Nacional).
Não há motivos para não se utilizar os
parâmetros
fornecidos
pela Resolução
414/2010
da ANEEL e
do respectivo
Módulo 9 para se aferir o nexo de causalidade

1 assim no original

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 6/11
em casos como o presente.
A Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL),
autarquia

em
regime
especial
vinculada

ao
Ministério
de Minas e Energia, foi criada para regular o setor
elétrico brasileiro,
por meio da Lei no 9.427/1996
e do Decreto
no
2.335/1997,

tendo como missão regular a geração (produção), transmissão, distribuição
e comercialização
de
energia elétrica, dentre outras atribuições.
No exercício
de seu mister, a ANEEL editou
a Resolução
414/2010
que estabelece
as condições
gerais de
fornecimento
de energia elétrica e, dentre outras coisas,
também regulamenta
o procedimento
de reparação
de danos
aos consumidores
lesados por eventuais
perturbações
no
sistema elétrico.
Destarte,

não
há
instrumento

mais
adequado
para guiar a formação
de um juízo de convicção

quanto à configuração
da responsabilidade
da concessionária

de energia elétrica do que as normas administrativas
editadas
pela agência reguladora
especializada
na questão.
Ademais,
tivessem
os consumidores
em
testilha buscado a reparação
dos danos diretamente
na
concessionária
de energia elétrica, teriam sua pretensão

submetida
aos parâmetros
da Resolução
414/2010
da ANEEL,
assim, tendo a seguradora
se sub-rogado
nos direitos e
obrigações

de seus clientes, soa bem razoável que a
pretensão
em Juízo seja apreciada
à luz do referido ato
normativo.
Pois bem. O art. 205 da Resolução
414/2010,

devidamente
complementada
pelos itens 6.1 e 6.2 do Módulo
9 do PRODIST
(Procedimento
de Distribuição
de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional),
fornecem
o norte ao
julgador para aferir qual perturbação
elétrica tem o efetivo
condão de causar danos a aparelhos
eletroeletrônicos
dos
consumidores,
confira-se:
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a
existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 7/11
ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no
Módulo 9 do PRODIST.
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no
sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano
reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse
ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, concomitantemente,
para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver
ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com
antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes
a serviço da distribuidora ou terceiros.
[...];
Considerando

que
a
autora
não
logrou
demonstrar
a ocorrência
arrolada no item 6.2 do Módulo 9 do
PRODIST
na data de 21.11.2016,
, reputo não ter sido
devidamente
comprovado
o nexo de causalidade
entre os
danos experimentados
pelos consumidores
e eventual falha
na prestação
do serviço pela requerida,
até mesmo porque
inúmeros
fatores podem ter concorrido
para a queima dos
aparelhos

eletroeletrônicos

dos
segurados

da
autora,
inclusive
problemas

no
sistema
elétrico
interno
das
residências
destes últimos.
Não comprovado
satisfatoriamente
o liame
causal, de rigor a improcedência
do pedido. [...].”. (fls.
239/248).
O inconformismo, “data venia”, não colhe; o r.
pronunciamento impugnado não comporta reparo; as razões
recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-lo; os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 8/11
documentos carreados com a exordial, deveras, não se prestam à
demonstração da asseverada falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica, tampouco de seu nexo de
causalidade
com
as
avarias;
conquanto
objetiva
a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta omissiva/comissiva da
concessionária, relevando não olvidar impróprio, pese incidente,
nestes, por força da sub-rogação, a legislação consumerista, o
embaraço da inversão do ônus probatório com prova do fato
constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e do qual não
se desvencilhara, ou seja, demonstrar a ocorrência do fato
gerador da pretensão ressarcitória; vejam-se, na direção, julgados
deste e. Tribunal:
“Ação regressiva
da seguradora.
Descargas
elétricas que
resultaram
em avarias a equipamentos
do segurado,
que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a
produção

de prova técnica, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar.
A responsabilidade

objetiva do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, afasta tão
somente a pertinência
de se apurar o elemento
subjetivo
da
responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade
de
que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva
do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de
causalidade
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 9/11
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão
presentes
no caso dos autos. Sentença
reformada
para
improcedência
do pedido. Recurso provido”. (Apelação n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
“Ação regressiva
de ressarcimento
de danos. Distúrbio

elétrico. Avarias em equipamentos
eletrônicos.
Ausência
de
nexo causal. Aparelhos
que não foram preservados
para
realização

de
perícia.
Responsabilidade

civil
da
concessionárias
não verificada.
Sentença
de procedência

reformada.

Recurso
provido”.
(Apelação
n.
1007173-44.2016.8.26.0081, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Nestor Duarte, j. 08/8/2019).
“INDENIZATÓRIA.
Contrato de seguro. Ação de regresso.

Alegada descarga
elétrica. Laudo unilateral
produzido
pela
autora. Fatos controvertidos.
Prejudicado
o estudo técnico,
por
ação
da
seguradora,

que
não
preservou

os
equipamentos
danificados.
Impossibilidade
de inversão do
ônus da prova no caso. Não pode a concessionária
de
serviço público ser responsabilizada
sem que evidenciado
o
nexo
de
causalidade.

Precedentes

da
jurisprudência.

Recurso
da
ré
provido
e
prejudicado

o
da
autora”.
(Apelação n. 1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 22/06/2016).
Sublinhe-se que o documento da assistência
técnica em fl.32, ventilado nas razões recursais como fundamento
para a pugnada reforma do r. “decisum” combatido (fl.255),
unilateralmente produzido, não se equipara a laudo técnico; dele
se extrai a singela indicação de “variação
de energia elétrica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 10/11
alimentação”
como causa provável dos danos, sendo de se ver
não apontados os motivos alicerçadores da conclusão; não traz
nem mesmo a qualificação de quem promovera a vistoria do
equipamento - ou ainda assinatura.
E a promoção dos reparos sem resguardo das
peças substituídas, importa destacar, fizera inibir o exame dos
aparelhos danificados, necessário à segura aferição do nexo
causal, lembrada, aqui, demais, a ausência de comunicação dos
fatos, nos termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da
ANEEL, o que inviabilizou, fosse a hipótese, a reparação
administrativa; manifesta a afronta ao contraditório.
Não vinga, ainda, a postulada minoração da
verba
honorária
sucumbencial,
arbitrada,
na
origem,
em
R$2.000,00(dois mil reais); sua fixação alcançou ultimação à
guisa do equilibrado manejo das diretrizes informadas pelo artigo
85, §2o, incisos I a IV, do CPC., ou seja, zelo profissional, lugar da
prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho
realizado e tempo a ele exigido.
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF, têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011026-26.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8598 RY 11/11
fundamentos
o que dirigido à celeridade do exame do
inconformismo; agregue-se que os demais argumentos deduzidos
pela apelante não se revelam próprios a infirmar a conclusão
exposta(art. 489, §1o, inciso IV2, CPC).
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento
ao
recurso,
com
mantença
do
respeitável
pronunciamento vergastado, inclusive por seus fundamentos, e
majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, de R$2.000,00(dois mil reais) para
R$2.300,00(dois mil e trezentos reais).
TÉRCIO PIRES
Relator
2 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão que: IV não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.